Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, observadas as causas interruptivas previstas na legislação tributária.

2. É imprescindível que o exequente comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte, quanto ao parcelamento do débito, para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. A exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração Fiscal (SITAF), por si só, não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida realizada pelo contribuinte. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.